Tribunal: TJDFT
Processo: 0733221-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733221-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS BARBOSA MATOS DE ALENCAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FILMAGENS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PREVALÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL. DESCREDENCIAMENTO. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. ADMISSÃO DE OUTRO CRIME. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI 11.343/2006 CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados por outros elementos de prova, como as imagens realizadas no monitoramento e a declaração extrajudicial de usuário. 2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 3. Conforme entendimento jurisprudencial deste TJDFT, a prática de novo delito durante cumprimento de pena é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente. 4. É admissível a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, quando os réus praticam o tráfico de drogas em concurso de agentes. 5. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância relativa aos fatos imputados na denúncia, não bastando a mera admissão de que já realizou o comércio ilícito em outra oportunidade, como ocorreu no caso em exame. 6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, fixou por unanimidade a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06” (Tema Repetitivo 1139). 4.1. A Corte Superior analisou todos os requisitos da minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, tendo consignado de forma expressa que, na análise de cada um deles, o julgador não pode se orientar por meras expectativas ou suspeitas, exigindo-se um juízo de certeza. 4.2. Se não concorrem elementos probatórios concretos para afirmação da habitualidade criminosa, imperioso reconhecer a minorante acima referida, com o consequente redimensionamento da pena. 7. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 tem natureza objetiva. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito na proximidade dos estabelecimentos já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise aos frequentadores desses locais 8. Tratando-se de acusado reincidente e portador de maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado. 9. Recurso de dois dos réus parcialmente providos e não provido o do corréu. O recorrente, sem indicar dispositivo legal federal violado, requer: a) a absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação; b) a redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da conduta social; c) a redução da pena, na terceira fase da dosimetria, com o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006; d) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, pois a parte deixar de indicar dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não indicação de qual seria o suposto dispositivo federal violado configura deficiência na fundamentação do recurso e atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes” (REsp n. 1.978.893/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020